Tribunal: TJDFT
Processo: 0000049-94.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000049-94.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 59536693, este Relator determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial “para elaboração de cálculos, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferido no ID: 10946757 e os honorários à execução fixados nesta oportunidade, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes”. Por sua vez, a d. Contadoria acostou, ao ID: 62542868, as memórias de cálculo. Intimado, o SINDIRETA impugnou as planilhas, “uma vez que a d. contadoria judicial ao apurar o montante devido dos honorários sucumbenciais fixados no ID 59536693, incluiu na base de cálculos a servidora ELZENITA ROSA ANDRADE que fora excluída da presente lide consoante ID 10946755” (ID: 62964241). O DF quedou-se inerte quanto aos cálculos juntados (ID: 63453194). É o relato. Decido. De fato, constato que houve equívoco da Contadoria, eis que considerou, na realização dos cálculos, a servidora ELZENITA ROSA ANDRADE, que foi excluída do feito, ante a constatação de coisa julgada, em decisão de ID: 10946755. Os servidores ENOQUE SABINO GONÇALVES e ENY NUNES DOS REIS anuíram ao acordo noticiado aos autos e já tiveram expedidas suas ordens de pagamento (IDs: 10946796 e 17562803, respectivamente). O feito foi saneado quanto aos substituídos não anuentes EMILIA JOANA MARIA FERREIRA, EMILIANO RIBEIRO DE SOUZA, EMILSON MORAES LIMA, ENRIQUE MAIA ROCHA, ERNANDES GOMES DE SOUZA, ERNANI AVELINO DE LIMA e EROTIDES DIAS DA COSTA (ID: 59536693). Desse modo, devolvam-se os autos à Contadoria Judicial para que refaça os cálculos, atentando-se: (i) às observações já consignadas na decisão de ID: 59536693; (ii) à exclusão da servidora ELZENITA ROSA ANDRADE do feito. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 3 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR